Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ATRELADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. EXCEPTIO NON ADIMPLENT CONTRACTUS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução que acolheu os embargou e julgou extinto o processo executivo. 1.1. Nesta via recursal, o embargado requer a reforma da sentença objetivando a sua mantença, tendo em vista a validade do título, do contrato e da prestação de serviços de assessoria financeira efetivados.

2. Convém esclarecer, em primeiro lugar, que os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, servindo, portanto, para impugnar o título executivo (nota promissória), a dívida exequenda, ou o procedimento executivo. 2.1. Dessa forma, nas palavras de Didier Jr., o embargante pode discutir, por exemplo, a validade do título, a inexistência da dívida, ou um defeito do procedimento executivo (DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José da, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil – Execução, Volume 5, 2010, Ed. JusPodivm). 2.2. Portanto, conforme dispõe o art. 917 do CPC, cuja enumeração é exemplificativa, a parte pode alegar qualquer matéria de defesa em seu favor, sendo-lhe imposto, todavia, o ônus da prova dos fatos alegados. Inteligência do art. 373, II, do CPC.

3. Da nota promissória. 3.1. É sabido que a nota promissória se trata de título de crédito dotado de autonomia e abstração, de maneira que para ser executada não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, porquanto representa a promessa de pagamento nela consignada. 3.2. Embora o debate acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula possa ser afastado, conforme preceitua a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, principalmente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio. 3.3. Dessa forma, para pertinente análise da causa debendi, é necessário a demonstração da efetiva contraprestação dos serviços por parte do apelante/embargado.

4. Não há dúvidas de que a nota promissória que originou a presente demanda executiva refere-se à garantia dada ao apelante do pagamento dos honorários relativos aos serviços a serem prestados, em caso de eventual inadimplência do apelado. Dessa forma, resta verificar se realmente houve a contraprestação dos serviços contratados. 4.1. No caso, era dever do apelante/embargado, que nos autos da ação de execução figura como exequente, comprovar que prestou os serviços contratados, conforme dispõe o art. 798, I, d, do CPC, o que não ocorreu. 4.2. Pelo depoimento da única testemunha ouvida em juízo, não é possível concluir tenha havido a efetiva prestação do serviço, nos termos em que se propôs a Cláusula 2a da avença. 4.3. Ao que se extrai das demais provas, o embargante/apelado desistiu da transação por desconfiar que se tratava de fraude. A desconfiança se deu, porque a indicação de terceira pessoa pelo apelante para quitar a dívida do apelado, antes mesmo de analisar o caso da dívida deste, já se manifestou no sentido de não efetuar o serviço pois “já havia sofrido muitos prejuízos em razão dos golpes que estavam ocorrendo nesse tipo de negócio”. 4.4. Em suma, não restou demonstrado a efetiva prestação do serviço por parte do apelante, ou qualquer ato por parte do recorrente no sentido de cumprir ou facilitar o cumprimento do acordo entabulado.

5. Outro detalhe que se extrai é que causa estranheza a exigência do apelante da senha de acesso do apelado ao Portal SIGAC/SIGEPE (Portal do Servidor Público do GDF). 5.1. A estranheza decorre exatamente do fato de que, pelo sistema SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas do Governo), os servidores, aposentados e pensionistas podem realizar diversas operações, como: verificar prévia do contracheque, consultar contracheques, gerar autorização de consignatária, obter informe de rendimentos para Imposto de Renda, atualizar dados cadastrais, entre outros. 5.2. Inclusive, conforme consta do sítio eletrônico (www.gov.br/servidor), “o acesso ao sistema Sigepe Servidor e Pensionista ocorre pelo Portal do Servidor, com a utilização de certificado digital (token) e mediante senha de uso pessoal e intransferível.” 5.3. Observe que o pedido do apelante de utilização da senha do sistema SIGEPE do apelado viola, inclusive, a intransferibilidade determinada pelo Governo.

6. Assim, evidenciado o inadimplemento mútuo da obrigação contratual, consistente na desistência do apelado bem como na ausência de prestação do serviço pelo apelante, incide a exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do CC e descabe falar em responsabilidade de qualquer das partes pelas perdas e danos que uma ou outra tenha suportado, como autorizaria o art. 389 do CC. 6.1. Jurisprudência: “(...) 3. Havendo correspondência da mora e, consequentemente, caracterizada a reciprocidade do inadimplemento, deve se operar a resolução do contrato por culpa de ambas as partes. Nessa hipótese, em regra, não há que se falar em perdas e danos, sendo equitativa a atribuição mútua das consequências do descumprimento contratual. Assim, se por um lado o comprador não terá direito ao recebimento de qualquer indenização, a vendedora, por sua vez, também não poderá reter nenhum percentual do valor pago como forma de abatimento ou compensação. (...).” (20140710252683APC, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 2/7/2019.). 6.2 Enfim. O princípio exceptio non adimpleti contractus, decorrente da dependência recíproca das relações obrigacionais assumidas pelas partes, é exercida pelo contratante cobrado, recusando-se à sua exigibilidade (satisfazer a sua obrigação) por via da exceção do contrato não cumprido; quando a ela instado, invoca o inadimplemento da obrigação do outro.

7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 15.939,64).

8. Apelo improvido.